Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Se não houve demonstração clara da probabilidade do direito invocado, diante da insipiência da prova documental pré-constituída pela autora agravante acerca da validade do contrato de renegociação de dívida, a demandar maior instrução probatória, e o perigo de dano não se apresenta, ante a faculdade de consignação das demais parcelas avençadas em Juízo para afastar os efeitos da mora, o pedido de tutela de urgência para emissão de boletos relativos ao suposto acordo deve ser indeferido.
3. Recurso conhecido e desprovido.